Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706180-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, SILVANO ALVES MENEZES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0702864-89.2019.8.07.0015, julgou procedente a Habilitação de Crédito ajuizada por Silvano Alvez Menezes para retificar o valor devido, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação de crédito. O crédito está lastreado na certidão de crédito de ID 33414774 e cálculos de ID 33443685. O pedido de recuperação da requerida foi realizado em 14/05/2018. A requerida concordou com o pedido, no entanto, se opôs aos cálculos apresentados pela parte autora – ID 31126190. A administração judicial impugnou os cálculos apresentados pela parte autora e apresentou novos cálculos que considerou mais adequados. Por fim, requereu a procedência parcial para retificar o valor já inscrito em nome da parte autora – ID 33744623. A parte autora reiterou pelo acolhimento do seu pedido inicial – ID 42609165. A requerida acolheu o parecer da administração judicial – ID 43710867. A administração judicial ratificou seu parecer anterior – ID 46218956. Ministério Público opinou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial – ID 48003771. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Em outro cotejo, valor o registro de que o art. 9o da mesma LFRE estabelece, quanto às habilitações administrativas de crédito, que: "Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo". Muito embora o dispositivo legal se dirija às habilitações administrativas, vê-se que se trata dos mesmos requisitos mínimos que devem ser observados na habilitação judicial (ou retardatária). No caso em tela, observa-se que a credora se qualificou devidamente (inc. I), o valor do crédito atualizado até a data do pedido (inc. II) e o documento comprobatório do crédito consiste na certidão expedida pelo Juízo de origem (inc. III), não sendo o caso dos demais incisos legais. Quanto a divergência dos cálculos apresentados, verifico que aqueles apresentados pela Administração Judicial foram elaborados conforme o critério “pro rata die” e obedeceram os parâmetros adequados para atualização/deflação do crédito, quais sejam: data do pedido de Recuperação Judicial, data em que o crédito havia sido atualizado, conforme notas fiscais e certidão de crédito, índice a ser utilizado e a incidência de juros e correção monetária. Assim, acolho os cálculos de ID 33744625, elaborados pela Administração Judicial. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial e determino a retificação do Quadro Geral de Credores da recuperanda BONASA ALIMENTOS S.A para constar o crédito no valor de R$ 9.938,08 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais e oito centavos), na categoria de CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO em favor de SILVANO ALVES MENEZES (CPF n. 057.749.786-30). Ressalto que o(a)(s) credor(a)(es), ora habilitado(a)(s), terá(ão) o(s) crédito(s) satisfeito(s) nos autos do Processo de Recuperação Judicial, dentro da classificação de seu(s) crédito(s) e nos termos do plano de recuperação. Saliento, ainda, que não é necessário a deflagração do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito deverá constar na próxima relação de credores a ser apresentada oportunamente pela Administração Judicial na ação falimentar. Sem honorários, diante da ausência de impugnação e por se tratar de incidente obrigatório. Custas finais pelo habilitante tendo em vista se tratar de habilitação retardatária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Em síntese, o Agravante afirma que o crédito trabalhista listado em favor de Silvano Alves Menezes deve ser retificado, pois ao prolatar a r. sentença o douto Juiz a quo deixou de encaminhar os autos à contadoria judicial para aferir o valor efetivamente devido. Alega que o crédito foi retificado para R$ 9.938,08, conforme a planilha apresentada, mas não foi possível verificar qual o índice de correção monetária foi adotado, por isso constata-se uma sutil diferença nos cálculos, aferindo-se o valor de R$ 9.953,53. Aduz que na parte dispositiva da r. sentença deve constar que se trata de retificação do crédito quirografário, pois não se trata de habilitação de crédito. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar a retificação do crédito quirografário atualmente inscrito em favor de Silvano Alves Menezes, na relação de credores das Recuperandas, para que passe a constar o valor total de R$ 9.953,53. As contrarrazões do Silvano Alves Menezes foram apresentadas – Id. 16815788. A Administradora judicial pede o não provimento do recurso. Igualmente, a d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e não provimento do presente recurso - Id. 19050939. Sem preparo, em razão da isenção legal. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0703008-63.2019.8.07.0015, julgou procedente a Habilitação de Crédito ajuizada por Silvano Alves Menezes. Em síntese, o Agravante afirma que o crédito trabalhista listado em favor de Silvano Alves Menezes deve ser retificado, pois ao prolatar a r. sentença o Juízo a quo deixou de encaminhar os autos à contadoria judicial para aferir o valor efetivamente devido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade, verifiquei que o recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse de agir. É cediço que o interesse de agir consiste "não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto. (...) Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito da ação."[1] Disciplina Rodolfo de Camargo Mancuso que o interesse processual, interesse de agir, interesse ad agendum, tem sido normalmente qualificado pela doutrina pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação, a saber, necessidade do recurso ao Judiciário para obter certo bem da vida, seja porque não se logrou obtê-lo pelas vias suasórias, seja porque o próprio Direito Positivo exige a intervenção jurisdicional; adequação do provimento pretendido, isto é, sua idoneidade técnico-jurídica para atender à expectativa do autor; utilidade da via processual eleita: a medida pleiteada será útil, na ordem prática, ao autor. Guardadas as devidas proporções, esse entendimento deve ser aplicado ao interesse recursal. Da análise dos autos, contata-se que o agravado/credor, Silvano Alves Menezes, nas contrarrazões, e a Administradora Judicial, em seu parecer, pugnaram pelo não provimento do presente recurso. Além disso, a d. Procuradoria de Justiça manifestou que o pedido de retificação do crédito em favor do Agravado/Credor, em razão da diferença de apenas R$ 15,45 (quinze reais e quarenta e cinco centavos) não se justifica, em observância aos princípios da celeridade processual e da economicidade (Id. 19050939). Assim, falta interesse recursal ante a ausência de utilidade-necessidade, visto que o suposto proveito econômico é ínfimo e foi dispensado pelo próprio Agravado/credor. Ademais, o custo para a tramitação do presente recurso é muito superior ao benefício de R$ 15,45 (quinze reais e quarenta e cinco centavos), assim como o trabalho da d. Contadoria. Diante disso, devem ser observados os princípios processuais da cooperação, proporcionalidade e duração razoável do processo previstos nos artigos 4o, 6o e 8o do Código de Processo Civil. No que se refere ao pleito de correção da parte dispositiva da sentença, por não se tratar de habilitação de crédito e sim de retificação do crédito quirografário, cuida-se de erro material que pode ser sanado a qualquer tempo pelo próprio juiz, sem necessidade de recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ausência de interesse de agir (utilidade). Publique-se e intimem-se [1] [1] Humberto Theodoro Júnior - Curso de Direito Processual Civil - Vol. I - 38a edição - 2002 - pág. 52 Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora